Tribunal: TCU
Processo: 033.061/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, do Programa Nacional de Transporte Escolar - Pnate, do Programa Saúde da Família - PSF, do Programa Bolsa Família - PBF, além de transferências voluntárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Francisco José Soeiro contra o Acórdão 834/2014-TCU-Plenário , alterado parcialmente, em sede de Recurso de Reconsideração, por meio do Acórdão 107/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Francisco José Soeiro para, no mérito, dar-lhe provimento e afastar a multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 834/2014-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.3. arquivar os presentes autos.